Tribunal: TJBA
Processo: 8086506-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086506-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROLAND MAGNO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICK LOHANN BELOTI LIMA, GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, LEANDRO CAMPOS BISPO, DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS/PSP-RH 2021. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por candidato participante do concurso público PETROBRAS/PSP RH 2021, para o cargo de Engenharia de Segurança do Processo (Ênfase 19), em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da questão objetiva nº 10. Alega o Apelante que a referida questão conteria erro crasso e estaria dissociada do conteúdo programático previsto no edital, ao abordar, em prova de língua portuguesa, expressão em língua inglesa (“fake news”), o que justificaria, segundo sustenta, a excepcional intervenção do Poder Judiciário. Foi rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva da PETROBRAS, parte responsável pela condução do certame e contratante da banca CEBRASPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na formulação da questão nº 10 do concurso público, a justificar a anulação judicial, por suposta violação ao edital e erro técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A PETROBRAS figura como parte legítima no polo passivo da ação, por ser responsável direta pela organização e execução do concurso público, inclusive pela contratação da banca examinadora e pela eventual nomeação dos aprovados.

4 - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 485/STF), estabelece que é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

5 - A expressão “fake news”, embora de origem estrangeira, já se incorporou à linguagem corrente do idioma português, configurando neologismo de uso comum, não havendo extrapolação do conteúdo programático previsto no edital.

6 - Não se constata vício manifesto, erro grosseiro ou desvio das regras editalícias aptos a justificar a intervenção judicial na formulação da questão, tratando-se de mera insatisfação do candidato com o gabarito oficial.

7 - Precedentes do STF, STJ e tribunais estaduais corroboram a impossibilidade de revisão judicial de questões de concurso, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na tese firmada no Tema 485.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A PETROBRAS é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade de questão objetiva de concurso público por ela realizado.

2 - Não configura ilegalidade a utilização de expressão de origem estrangeira em questão de prova de língua portuguesa, quando se tratar de neologismo incorporado à linguagem corrente.

3 - É vedada a intervenção do Poder Judiciário no conteúdo de questões de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos da tese firmada no Tema 485 do STF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 2º; Edital PETROBRAS nº 01/2021.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; TJ-BA, Apelação Cível nº 8149784-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 30.05.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0080444-46.2022.8.19.0001, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n° 8086506-53.2022.8.05.0001
, em que é Apelante
ROLAND MAGNO SOUSA SANTOS

e Apelados

PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta
do da Bahia em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA